Tribunal: TJSP
Processo: 1013176-55.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Autor que alega que o Serasa não atendeu a requerimento formulado em notificação extrajudicial a fim de anotar discussão judicial sobre apontamento lançado no seu banco de dados. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem exame do mérito. Inexistência de imposição legal de lançamento de tal ressalva. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Autor que alega que o Serasa não atendeu a requerimento formulado em notificação extrajudicial a fim de anotar discussão judicial sobre apontamento lançado no seu banco de dados. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem exame do mérito. Inexistência de imposição legal de lançamento de tal ressalva. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013176-55.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JENAILSON
SILVA PEREIRA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013176-55.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 2/5
Apelação no: 1013176-55.2019.8.26.0554.
Apelante: Jenailson Silva Pereira Pinto.
Apelado: Serasa S/A.
Ação: Obrigação de fazer c.c. indenização.
Comarca: Santo André 8a Vara Cível.
Juiz prolator: Alberto Gentil de Almeida Pedroso.
Voto n° 27.659
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por dano moral. Autor que alega que o Serasa não
atendeu a requerimento formulado em notificação
extrajudicial a fim de anotar discussão judicial sobre
apontamento
lançado
no
seu
banco
de
dados.
Indeferimento da petição inicial. Extinção sem exame
do
mérito.
Inexistência
de
imposição
legal
de
lançamento de tal ressalva. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais
movida por Jenailson Silva Pereira Pinto em face de Serasa
S/A que a respeitável sentença de fls. 29/30, de relatório
adotado, julgou extinta, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15.
Irresignado, apela o autor alegando, em
suma, que a ré não respondeu a notificação em que
demandava anotação de existência de oposição judicial
sobre o apontamento no banco de dados, o que enseja a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013176-55.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 3/5
responsabilidade da ré pelos danos causados em função da
imprecisão das informações, violando o disposto nos arts.
14 e 43, §§ 1o e 3o, do CDC, 4o da Lei no 9.507/97 1o e 2o da
Lei Estadual no 16.624/17 e Lei no 15.695/15.
O recurso foi respondido pela parte
adversa, citada apenas após a prolação da sentença, e
encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação na qual pretende a
parte autora a condenação da ré em obrigação de fazer
consistente em lançar sobre apontamento no seu banco de
dados anotação referente à existência de discussão judicial,
assim como ao pagamento de indenização por danos morais
em valor estimado de R$ 40.000,00.
Com efeito, a hipótese versa sobre a
inserção de informação no banco de dados do órgão de
proteção ao crédito, e não de retificação de informação
imprecisa no cadastro, o que ensejaria providência a fim de
sanar a irregularidade, nos termos do artigo 43, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor.
Cabe assinalar que a ré se restringe a
anotar, em seu banco, as informações fornecidas por
terceiros, inexistindo imposição legal no sentido de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013176-55.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 4/5
efetue ressalvas sobre ações judiciais que tenham por
objeto dívida em que se funda apontamento.
Nesse
sentido,
já
decidiu
este
E.
Tribunal de Justiça em casos similares:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - Alegação de
omissão da entidade de proteção ao crédito em anotar
ressalvas junto ao apontamento existente no cadastro de
inadimplentes em nome do autor - Ausência de imposição
legal obrigando o órgão de proteção ao crédito a efetuar a
ressalva - Notícia do ingresso de ação cautelar que não é
capaz de infirmar a origem do apontamento e a existência
da dívida - Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária.”
(Apelação
no
1017665-09.2017.8.26.0554,
Relator José Roberto Furquim Cabella, 6a Câmara de Direito
Privado, julgado em 21.02.2019)
“RECURSO - APELAÇÃO - Suposta
inadmissibilidade, em razão de ausência de impugnação
específica aos fundamentos da sentença - Inocorrência -
Preliminar afastada. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
Alegação
de
omissão da entidade de proteção ao crédito em anotar
ressalva junto ao apontamento, referente à existência de
oposição judicial quanto ao débito Inexistência de imposição
legal a tal título - Precedentes - Banco de dados, que,
outrossim, por sua natureza, não está compelido a exibir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013176-55.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 5/5
cópias dos títulos que ensejaram o apontamento - Ação
improcedente - Pedido de imposição de pena por litigância
de má-fé ao patrono da parte autora - Descabimento -
Sanção direcionada à parte, não ao seu patrono -
Precedente do Col. STJ - Determinação, contudo, de
expedição de ofício ao NUMOPEDE, diante da distribuição
de diversas ações similares pelo causídico - Recurso
improvido,
com
determinação.”
(Apelação
n
1025407-51.2018.8.26.0554, Relatora Lígia Araújo Bisogni,
14a Câmara de Direito Privado, julgado em 12.02.2020)
Por fim, é inviável a pretensão de se
apenar por litigância de má-fé o representante da parte
autora, vez que prevalece a orientação de que o art. 79 do
Código de Processo Civil limita tal responsabilidade pela
prática de tais atos às partes e aos intervenientes.
Destarte, é de rigor a manutenção da r.
sentença recorrida, sem a majoração dos honorários
sucumbenciais, na medida em que não foram arbitrados pelo
juízo de origem ante a ausência de citação da parte ré até a
prolação do decisum.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator